Tribunal: TJES
Processo: 5000668-56.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000668-56.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABEL CYPRIANO SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO DE TÍTULO JÁ PAGO. BAIXA DO PROTOCOLO ANTES DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA A TERCEIROS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, em razão de suposto registro de protesto de dívida já paga. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a autora pugna pela reforma do julgado. Em contrarrazões, a requerida pleiteia seja mantida incólume a sentença recorrida.

2.

A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.

Constata-se que o protocolo do título se deu um dia após o pagamento do débito pela autora (id. 10990785). Na notificação anexada aos autos (id. 10990785 – Pág. 4) consta que o último dia para pagamento em cartório seria o dia 22/11/2022. Contudo, a requerida comprova que no dia 21/11/2022 já havia sido solicitado o cancelamento do protocolo (id. 10990801 – Pág. 3 e id. 10990793 – Pág. 2).

4. Desta forma, a ré não agiu ilicitamente, pois não houve demora em solicitar a baixa do requerimento do protesto. Inclusive, o prazo estabelecido em entendimento sumulado pelo STJ para baixa de restrição cadastral é de cinco dias úteis após o adimplemento integral do débito: “
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
”

(Súmula n. 548, Segunda Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 19/10/2015.).

5. Aplico tal prazo ao presente caso, por analogia, ressaltando que não houve demora excessiva na baixa.

6. Não bastasse, tem-se que, como foi solicitada a baixa do protocolo antes do prazo para pagamento, o título sequer foi efetivamente registrado. Não houve divulgação a terceiros quanto à suposta inadimplência da autora. Desta forma, inexistiu ofensa à honra objetiva da requerente que justifique a condenação pleiteada. O mero recebimento de notificação não é apto a gerar transtornos que extrapolam a esfera do mero aborrecimento e caracterizam efetivos danos morais.

7.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença
proferida
na origem.

8. Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Todavia
,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)